Tribunal: TJES
Processo: 5017385-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017385-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CHIEPPE CARREIRA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017385-96.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FERNANDO CHIEPPE CARREIRA DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO POSTERIOR AO ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. INFRAÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

FERNANDO CHIEPPE CARREIRA DA SILVA formalizou a interposição de recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, nos autos de Ação Anulatória de ato administrativo movida pelo Recorrente em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, a qual julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 5024965), pleiteia o Recorrente a anulação do auto de infração de trânsito nº BA00166075 sob argumento de que a recusa ao teste do etilômetro ocorreu em virtude da ausência de higienização adequada do equipamento utilizado, o que lhe causou muito receio em virtude do aumento de casos de contaminação pela Covid-19, motivo pelo qual requer a reforma da sentença de piso.

Contrarrazões ao ID. 6372507.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, pleiteia o Recorrente o reconhecimento da nulidade do AIT n. BA00166075 e das penalidades dele decorrentes alegando, em suma, que a recusa ao teste do etilômetro ocorreu em virtude da ausência de higienização adequada do equipamento utilizado, o que lhe causou muito receio em virtude do aumento de casos de contaminação pela Covid-19

A despeito do consignado pelo Recorrente, há de se reconhecer que o referido Auto de Infração de Trânsito fora lavrado em 10/09/2021
(ID.6371875),
isto é, quando já vigente o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, o qual preceitua o que se segue:

“Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste
, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Infração – gravíssima;

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
º
do art. 270.

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput
em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)
”

Vê-se, pois, que o motivo da autuação do Recorrente decorre apenas e tão somente, de sua recusa em soprar o etilômetro. Veja que a recusa de se submeter ao bafômetro é uma infração autônoma, de mera conduta, e independe da comprovação de embriaguez por outros meios de prova e de quaisquer outros motivos da recusa.

Dessa forma, a mera recusa em realizar o teste já configura a transgressão, fazendo incidir as penalidades supratranscritas. Trata-se, bem é de ver, de uma infração de mera conduta.

Diante do exposto, forçoso reconhecer que o referido Auto de Infração foi corretamente lavrado, mormente porque o próprio Recorrente afirma ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, tratando-se, assim, de fato incontroverso.

A propósito, a jurisprudência pátria tem sido uníssona ao tratar de situações similares, vejamos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO ART. 277, § 3º, C/C ART. 165, AMBOS DO CTB E DO ART. 165-A. RECUSA AO TESTE DO BAFOMETRO (ETILÔMETRO). INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.São válidas as autuações, seja pelo art. 277, § 3º, com as penalidades do art. 165, ambos do CTB, seja do art. 165-A, conforme a data do fato, pela recusa do condutor a se submeter ao teste do bafômetro (etilômetro), exame clínico, perícia ou outro exame que permita verificar a embriaguez, previstos no art. 277, caput, do CTB, pois se trata de infração de mera conduta, dispensando a verificação de sinais de embriaguez ou a disponibilização, no momento da autuação, de outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se recuse à realização do teste do bafômetro (etilômetro), conforme Incidentes de Uniformização de Jurisprudência n. 71008311128 e n. 71008312076, das Turmas Recursais da Fazenda Pública reunidas. Recurso Inominado improvido.” (TJRS - RECURSO CÍVEL N. 71009361452, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-05-2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SIMPLES RECUSA. DEMONSTRAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSÁRIA. É válida a autuação administrativa por recusa do condutor de veículo a se submeter a teste de etilômetro, fundada no art. 277, § 3º, c/c artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente tipificado no seu art. 165-A, constituindo infração autônoma a simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez.” (TRF-4 – AC: 50115393920184047002 PR 5011539-39.2018.8.08.4.04.7002, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/02/2021, QUARTA TURMA)

De mais a mais, em que pese ainda não transitado, a questão está sendo pacificada pelo STF, através de Julgamento de Recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema 1.079), em que sagrou-se vencedora a tese de que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das
sanções administrativas
ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.

Por fim, o que se percebe é que o auto de infração ora questionado está perfeitamente preenchido de acordo com a legislação vigente, em especial, o artigo 280 do CTB, que elenca, taxativamente, os dados que devem constar no documento, que são: tipificação da infração; local, data e hora do cometimento da infração; caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; o prontuário do condutor, sempre que possível; identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, o recorrente deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, eis que vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, em virtude de a parte recorrente atribuir o valor à causa de R$ 0,00 e inexistindo condenação no caso dos autos,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ora arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85 §§ 2º e 8º do CPC, por apreciação equitativa.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, acompanho o entendimento exarado no voto e, apenas para corroborar com os fundamentos proferidos, saliento que a recusa em realizar o bafômetro com base no medo de contrair COVID não é considerada justificável, sendo este, inclusive, o entendimento dos tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão à anulação do ato administrativo. Impetrante autuado pela infração do art. 165-A, do CTB, por ter se recusado a fazer o teste de etilômetro, preferindo manter-se com a máscara, em virtude da pandemia. Recente decisão do STF, julgando o Tema 1093, que assentou a legalidade da regra que impõe a realização de teste de bafômetro, independentemente de sinais de embriaguez, caracterizada a sanção como penalidade administrativa, sem ofensa à garantia constitucional do princípio da não autoincriminação. Recusa baseada no medo de tirar a máscara e contrair covid não se classifica como justificada, diante da prevalência do direito à vida de todos os cidadãos, na segurança do trânsito, que se sobrepõe ao direito de não produzir prova em prejuízo próprio. Ausência de violação de direito líquido e certo. Precedentes deste TJSP. Denegação da segurança. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1008539-07.2022.8.26.0053; Ac. 15916212; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 04/08/2022; DJESP 12/08/2022; Pág. 2891)

Sendo assim, não assiste razão ao recorrente.